Tribunal: TJES
Processo: 5011134-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011134-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROBLEDO MOTA PELICAO e outros
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de ELIELZA SILVA DE JESUS, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos nº 0002255-12.2018.8.08.0030, mantém a prisão preventiva da paciente relativa ao delito capitulado no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a nulidade da citação por edital da paciente por cerceamento de defesa, ante a expedição de mandado para endereço incompleto, sem o nome do proprietário da fazenda, o que teria resultado, posteriormente, na decretação da sua prisão preventiva. Aduz, outrossim, a nulidade da prova emprestada referente ao depoimento de uma testemunha da acusação que somente fora ouvida em autos diversos e que teria influenciado na decisão de pronúncia.

Assim, requer a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 10/11/2022 (ID 3737360).

Informações da autoridade coatora, relatando que fora interposto, igualmente, Recurso em Sentido Estrito pela paciente (ID 3790552).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração e, na hipótese de ser analisado de ofício, pela denegação da ordem (ID 3819924).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELIELZA SILVA DE JESUS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos nº 0002255-12.2018.8.08.0030, mantém a prisão preventiva da paciente relativa ao delito capitulado no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a nulidade da citação por edital da paciente por cerceamento de defesa, ante a expedição de mandado para endereço incompleto, sem o nome do proprietário da fazenda, o que teria resultado, posteriormente, na decretação da sua prisão preventiva. Aduz, outrossim, a nulidade da prova emprestada referente ao depoimento de uma testemunha da acusação que somente fora ouvida em autos diversos e que teria influenciado na decisão de pronúncia.

Assim, requer a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 10/11/2022 (ID 3737360).

Informações da autoridade coatora, relatando que fora interposto, igualmente, Recurso em Sentido Estrito pela paciente (ID 3790552).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração e, na hipótese de ser analisado de ofício, pela denegação da ordem (ID 3819924).

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim, cingindo-se o pleito à insurgência acerca das questões aventadas na sentença de pronúncia, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve a paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, a saber, o recurso em sentido estrito, o qual, inclusive, já fora interposto por ela, sendo inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.1. O TJES entende pela impossibilidade de acolhimento de habeas corpus como substitutivo de recurso, no caso, o de agravo em execução penal. 2. Recurso desprovido. (TJES, HC 0033146-72.2019.8.08.0000, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Julgamento 09/12/2020).

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N. 11.689/2008. PACIENTE FORAGIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. 2. Em decorrência do princípio tempus regit actum, a lei nova aplica-se imediatamente na instrução criminal em curso, evidentemente, respeitando-se a eficácia jurídica dos atos processuais já constituídos 3. Com o advento da reforma processual de 2008, em relação ao acusado já citado e foragido, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a intimação da sentença de pronúncia por edital tornou-se a regra. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 222.687/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017)

Apesar de o entendimento consolidado, seria possível questionar a possibilidade de, ainda assim, analisar o
writ
ante situações teratológicas e de patente ilegalidade. Contudo, examinando os autos, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Conforme denúncia acostada aos autos, foi imputada à paciente e ao corréu Ediney a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP) contra a vítima Deivison Pereira Viana. Narra a exordial acusatória, em resumo, que, no dia 28 de janeiro de 2018, na estrada para Regência, em Bananal do Sul, os acusados estavam no Bar do Dóinha, quando iniciou uma discussão entre o réu Ediney e a vítima, na qual aquele acusava este de ter furtado sua motosserra e o chamou para fora do estabelecimento, onde os réus jogaram gasolina no corpo da vítima e atearam fogo.

Compulsando os autos, verifica-se que os documentos colacionados demonstram que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que, a teor do art. 312 do CPP, bastam para a decretação da prisão preventiva.

Ademais, depreende-se que a prisão cautelar da acusada foi decretada não apenas em razão da sua não localização, como afirma a defesa, mas também para garantir a ordem pública, o que se mostrou evidente diante da gravidade dos fatos, e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista o relato, por parte da mãe da vítima, testemunha nos autos, de que a acusada a teria intimidado (termo de audiência – ID nº 3730157).

Registre-se, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Destarte, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
face a impropriedade do manejo do Habeas Corpus como sucedâneo do recurso de Revisão Criminal e ante
a
inexistência de flagrante ilegalidade atentatória ao direito de locomoção do paciente, não deve ser conhecido o
w
rit
”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
PRONÚNCIA
. SUCEDÂNEO RECURSAL.

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Precedente STJ.

2. Cingindo-se o pleito à insurgência acerca das questões aventadas na sentença de pronúncia, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve a paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, a saber, o recurso em sentido estrito, o qual, inclusive, já fora interposto.

3. Apesar de o entendimento consolidado, seria possível questionar a possibilidade de, ainda assim, analisar o
writ
ante situações teratológicas e de patente ilegalidade. Contudo, analisando os autos, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

4. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que, a teor do art. 312 do CPP, bastam para a decretação da prisão preventiva.

5. A prisão cautelar da acusada foi decretada não apenas em razão da sua não localização, como afirma a defesa, mas também para garantir a ordem pública, o que se mostrou evidente diante da gravidade dos fatos, e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista o relato, por parte da mãe da vítima, testemunha nos autos, de que a acusada a teria intimidado.

6. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedente STJ.

5. Não conhecimento
.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto da Relatora.